Tribunal: CARF
Processo: 10680.725093/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.725093/2010-19
ACÓRDÃO
1301-007.479 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEMBLEY S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
SRF
323/03.
RETROATIVIDADE.
NÃO
CONFIGURADA
Não prospera a alegação de retroatividade da IN SRF no 323/2003 quando
se verifica que as Dcomps original como aquela objeto de análise destes
autos foram transmitidas após a vigência da referida instrução, que
ocorreu em 28/05/2003, data em que foi publicada.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS
A compensação se opera mediante a entrega da declaração de
compensação, cujos acréscimos previstos incidem sobre os débitos e
créditos indicados, de acordo com a legislação de regência, até a data da
entrega da declaração.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.478, de 10 de setembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10680.725094/2010-55, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.479 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725093/2010-19
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao PER/DCOMP identificado
sob no 13267.24525.130207.1.7.02-1195, vinculado a crédito saldo negativo de IRPJ apurado no
ano calendário de 2001.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, solicitando:
“Por todo o exposto, requer-se que seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, para reformar o r. Acórdão no 16-87.457 da 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), reconhecendo-
se a suficiência do crédito apontado, determinando a homologação integral da
DCOMP n. 13267.24525.130207.1.7.02-1195.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise do PER/DCOMP no
02603.56409.090707.1.7.02-9550, por meio do qual a interessada declara a
utilização de direito creditório, com origem em saldo negativo de IRPJ, apurado no
ano-calendário de 2000.
A irresignação da recorrente reside na incidência de acréscimos moratórios sobre
o débito objeto de compensação declarada, sustentando a impossibilidade
jurídica de aplicação retroativa da IN SRF no 323/03, sob a ênfase de que os fatos
geradores dos débitos e do crédito indicado, ocorreram anteriormente à vigência
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.479 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725093/2010-19
3
de tal instrução. Em abono à sua arguição, a recorrente traz a lume o art. 28, I, da
Instrução Normativa SRF 210/02, em sua redação original, que tinha a seguinte
redação:
Art. 28. A compensação deverá ser efetuada considerando-se as seguintes datas:
I - do pagamento indevido ou a maior que o devido, no caso de restituição,
ressalvadas as hipóteses seguintes;
II - do ingresso do pedido de ressarcimento, quando destinado à
compensação com débito vencido;
III- do vencimento do débito, quando o pedido de ressarcimento houver
ocorrido antes dessa data;
[...]
Não vejo como possa prosperar sua alegação, até porque não há aplicação
retroativa da Instrução Normativa SRF 323/2003.
De fato, tanto a Per/Dcomps original (14790.86613.060803.1.3.02-2047), como
aquela objeto de análise destes autos (02603.56409.090707.1.7.02-9550), foram
transmitidas após a vigência da IN SRF no 323/2003, que ocorreu em 28/05/2003,
data em que foi publicada. Se o ato realizado pelo contribuinte ocorreu na
vigência de tal instrução normativa não se fala em retroatividade, pouco
importando, para esse fim, a data em que nasceu o direito creditório ou a data do
fato gerador do débito.
Ademais, a meu ver, a dicção do artigo 28 da IN 210/02, com a redação da IN
323/03, em nada discrepa do que preceitua o artigo 74 da Lei 9.430/96. Veja-se o
dispositivo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no
12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023) (Vide Lei no 14.690, de
2023)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Medida Provisória
no 66, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no
10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Medida Provisória no 66, de 2002)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.479 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725093/2010-19
4
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
[...]
É interpretação conforme a Lei a de que a compensação se considera feita
mediante a entrega da declaração de compensação. Até a entrega da declaração
de compensação, incidem os acréscimos moratórios previstos na legislação de
regência, tanto para o crédito como para os débitos em atraso.
E, no mais, por concordar com elas, utilizo-me das razões de decidir contidas no
acórdão recorrida, a seguir transcritas:
[...] deve-se ressaltar que a Medida Provisória no 66, de 30/08/2002, convertida na
Lei 10.637, de 30/12/2002, em seu artigo 49, a seguir transcrito, reformulou o
conceito de compensação tributária, até então vigente, deslocando o momento do
encontro de contas para a data da entrega da Declaração de Compensação. A
regulamentação desse novo sistema foi feita, inicialmente, pela IN SRF no 210/2002
e alterações posteriores.
Dita a Medida Provisória no 66/2002, in verbis:
“Art. 49. O art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados
por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(....)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo”.
(destaque acrescido).
Assim, no sistema inaugurado com a MP no 66/2002, foram extintas as
modalidades de compensação contábil de créditos e débitos de mesma espécie, e
aquela, mediante apresentação de pedido de compensação, de créditos e débitos
de espécies diferentes.
Remanesceu, a compensação de ofício, para os casos de restituição e de
ressarcimento, e foi introduzida modalidade nova de compensação pela qual o
sujeito passivo faz o encontro de contas de crédito e débito na data da entrega da
Declaração. A lei, então, transformou a Declaração de Compensação em elemento
essencial da compensação, conferindo a esse instrumento, além do óbvio efeito
declaratório, efeito constitutivo.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.479 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725093/2010-19
5
Nesse sentido, a Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, em
seu art. 28, caput, estabelecia:
“Art. 28. A compensação deverá ser efetuada considerando-se as seguintes
datas:
I - do pagamento indevido ou a maior que o devido, no caso de restituição,
ressalvadas as hipóteses seguintes; II - do ingresso do pedido de
ressarcimento, quando destinado à compensação com débito vencido; III -
do vencimento do débito, quando o pedido de ressarcimento houver
ocorrido antes dessa data;
(...)
A IN SRF- no 23/2003, DOU 28/05/2003, deu a seguinte redação ao artigo 28 da IN
SRF no 210/2002:
"Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
acrescidos de juros compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os
débitos sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, na forma da
legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
Parágrafo único. Na compensação de ofício, os juros compensatórios e
acréscimos moratórios de que trata o caput serão calculados considerando-
se as seguintes datas:
I - do consentimento, expresso ou tácito, da compensação; ou II - da
efetivação da compensação, quando se tratar de débito inscrito em Dívida
Ativa da União."
(destaque acrescido).
A alteração introduzida, impõe o ônus ao sujeito passivo, de ter de apresentar a
DCOMP, no mais tardar, até a data de vencimento do débito, sob pena de incorrer
em multa de mora, ou de multa de ofício se o débito não for declarado e tiver já
sido iniciado procedimento fiscal. Em outras palavras, se o contribuinte deixar
transcorrer in albis o vencimento do débito, embora dispondo ele de crédito contra
a Fazenda Pública, sem entregar a DCOMP, estará inadimplente em face do Fisco.
Nesse novo sistema há nítida separação entre crédito do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública e o débito tributário. No vencimento deste, o contribuinte deve
pagá-lo em pecúnia, via DARF, ou mediante entrega da competente DCOMP, onde
vinculará o crédito disponível com o débito declarado.
Pois bem, no caso em tela vale lembrar que a luz do disposto no artigo 103 do CTN
os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas entram em vigor
na data da sua publicação.
Assim, não resta dúvida de que as alterações introduzidas pela IN SRF no 323/2003
entraram em vigor em 28/05/2003, sendo portanto, aplicável ao presente caso
uma vez que o PER/DCOMP original (14790.86613.060803.1.3.02-2047) foi
transmitido em 06/08/2003.
Destarte, o despacho decisório ora guerreado não merece reparos.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.479 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725093/2010-19
6
Desta forma, rejeita-se os argumentos do recurso.
Diante de exposto, voto por negar provimento ao recurso, mantendo-se o
decidido pela DRJ.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 82
DF CARF MF
Original